Tribunal: TJDFT
Processo: 0712817-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712817-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUVENILDO BARBOSA MOREIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por JUVENILDO BARBOSA MOREIRA contra a decisão interlocutória proferida pela 6a Vara Cível de Brasília (0704493-09.2020.8.07.0001), pela qual foi indeferido o pedido de antecipação de tutela pretendido pelo agravante no sentido de compelir a agravada AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. a custear o tratamento prescrito por médico. Na origem, o agravante ajuizou ação ordinária com pedido de tutela de urgência contra a agravada AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., alegando que foi diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizado (CID 10 F41.1) e tem crises de ansiedade acompanhadas de dispnéia, tremores, taquicardia, sudorese e precordialgia. Diz que lhe foi prescrito o “projeto terapêutico na Modalidade Personal Care cumulado com o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT)”, tratamento cuja cobertura estaria expressamente fixada na Lei dos Planos de Saúde (art. 35-C, I, da Lei 9.656/98). Afirma que já procurou atendimento emergencial em clínicas psiquiátricas credenciadas pelo Plano de Saúde, mas não obteve sucesso, única clínica apta a fornecer o tratamento de que necessita é a Clínica Viva Melhor. Sustenta que seu tratamento tem caráter emergencial, o que tornaria a cobertura obrigatória nos termos da Lei 9.656/98. Por fim, requereu: “I. a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei 1.060/50, por se tratar de pessoa pobre na acepção jurídica do termo, não podendo arcar com as custas e despesas processuais sem que, para tanto, o montante do orçamento familiar se torne suficiente para o custeio das necessidades básicas próprias e de sua família; II. concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional (tutela de urgência antecipada), nos termos do art. 300, CPC, para que este v. Juízo determine que a operadora Demandada autorize e arque com todos os custos necessários à realização imediata do tratamento prescrito em favor do autor (Hospital Dia e Estimulação Magnética Transcraniana), em quantas sessões e pelo período necessário até a alta médica, a ser realizado pelo Dr. Dr. Leonardo Macedo Lucena (CRM/DF no 022949) nos termos do laudo médico exarado por esta profissional (em anexo); a) subsidiariamente (art. 326, CPC), caso a empresa Ré comprove, apesar de intempestivamente à notificação expedida, a existência de prestador credenciado apto à realização do tratamento médico prescrito para o Autor, que seja imposto à operadora o dever de custear os valores devidos à Clínica Viva Melhor nos limites das obrigações contratuais (satisfazendo, portanto, a quantia que seria paga ao credenciado), ante as circunstâncias emergenciais do atendimento médico prestado, devendo o Demandante arcar apenas com eventual valor remanescente, nos termos do art. 12, VI, da Lei no 9.656/98; III. fixação de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo descumprimento da decisão liminarmente exarada; IV. citação da parte adversa para, querendo, contestar os termos da peça atrial, sob pena de incorrer em revelia; V. total procedência dos termos desta ação, com a confirmação da tutela antecipadamente concedida, declarando este MM. Magistrado a ilegalidade da conduta protagonizada pela empresa Ré em desfavor do Autor, reconhecendo a responsabilidade pelos danos causados e, assim, fixando montante pecuniário de R$ 10.000,00 (dez mil reais), apto a ressarcir os abalos morais vivenciados pela Demandante; VI. condenação da parte adversa no ônus sucumbencial, fixando-se os honorários advocatícios à razão de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação; e, quanto à obrigação de fazer (autorização e custeio do tratamento), que este MM. Juízo fixe os honorários advocatícios com base nas diretrizes constantes no art. 85, §8o do CPC. (ID 56455796). Sobreveio a decisão ora agravada, cujo inteiro teor transcrevo: “Custas recolhidas. Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência que visa compelir a ré a autorizar e custear o tratamento do autor descrito como "Hospital Dia e Estimulação Magnética Transcraniana" e, subsidiariamente, que seja a ré compelida a custear o tratamento perante a Clínica Viva Melhor nos limites das obrigações contratuais e arcando o autor com o valor remanescente. É o breve relato. DECIDO. São requisitos para concessão da tutela provisória de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, NCPC). In casu, não vejo presentes tais requisitos, vez que há questões que precisam ser melhor esclarecidas e discutidas nos autos. Primeiro, porque é da essência dos contratos de plano de saúde o atendimento pela rede credenciada da operadora, sendo admitido o atendimento fora da rede apenas em situações excepcionais devidamente justificadas. No caso, a negativa de cobertura da AMIL informa prestadores de serviços para atendimento ambulatorial do autor, conforme ID 56455807, e não já justificativas para que o atendimento do autor não seja por estes prestadores realizado. Segundo, porque, com base nos documentos juntados pelo próprio autor, o tratamento 'EMT' não é recomendado para tratamento de transtorno de ansiedade generalizada, conforme Resolução do CFM (ID 56455812). Ademais, o laudo médico que acompanha o pleito foi subscrito em agosto de 2019, não estando evidenciada a urgência no atendimento. – grifei Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Cite-se, observando os termos da decisão ID 56587623. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 16190466, p.1-11), sustenta o agravante que, via Notificação Extrajudicial – artigos 726 e 727 do CPC/15, solicitou à agravada AMIL o custeio integral do tratamento médico ambulatorial que lhe foi prescrito em razão de ter sido diagnosticado com Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID-10: F41.1). A operadora não lhe respondeu e nem apontou clínicas credenciadas aptas a realizar o tratamento. Sustenta que entrou em contato com todas as clínicas psiquiátricas conveniadas com a operadora ré, não oferecem o tratamento, razão por que seu acompanhamento médico deverá ser realizado em outras clínicas e por médicos não integrantes dos quadros da operadora. Aduz que o tratamento que postula não se trata de mera escolha ou vontade sua, mas sim da real necessidade de ser submetido ao tratamento de Personal Care e Estimulação Magnética Transcraniana, mediante prescrição médica direta neste sentido, o que torna inequívoco o dever de custeio do tratamento pela agravada como forma de restabelecimento da sua saúde. Diz que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, não podendo excluir tratamentos de transtornos mentais que fazem parte da cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde. Afirma que a probabilidade do direito está na obrigação legal e contratual da operadora de saúde de fornecer cobertura de tratamento ambulatorial psiquiátrico de Personal Care e EMT prescritos em laudo médico e imprescindíveis à manutenção da saúde física e mental do beneficiário. Aduz que há risco de dano, uma vez que não tem condições financeiras de custear os tratamentos, que devem ser contínuos e sucessivos, não podendo ser interrompidos a qualquer momento dado o risco de agravamento do quadro clínico e de irreversibilidade da doença. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a liminar postulada, deferindo-se o custeio e cobertura integral do tratamento em epígrafe. Preparo recolhido (ID 16190468). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal. Conforme bem fixado na decisão agravada, questões há que precisam ser melhor discutidas e esclarecidas. Se é da essência dos contratos de plano de saúde o atendimento pela rede credenciada da operadora, admitido atendimento fora da rede apenas em situações excepcionais suficientemente justificadas, e se a operadora se reporta a prestadores de serviços para atendimento ambulatorial do autor (ID 56455807), sem justificativa, em tese, não possa o atendimento do autor ser levado a efeito por referidos prestadores. Como se vê, não obstante a alegação de a agravada não dispor nem de clínica nem de profissionais credenciados ao tratamento pretendido, matéria que demanda dilação probatória, o que será possível somente após a triangulação da relação processual e aperfeiçoamento do contraditório. Além disto e conforme exposto na decisão agravada, das peças acostadas com a inicial (ID 56455812), o tratamento 'EMT' não seria recomendado para tratamento de transtorno de ansiedade generalizada, conforme Resolução do CFM. Como se vê, não se pode concluir por probabilidade do direito alegado. Também não foi demonstrado o perigo de dano: o relatório médico acostado no ID 56455801 que recomendou “o tratamento na modalidade (Personal Care) com a realização de 30 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT)” é datado de agosto de 2019, peça que não faz qualquer referência a eventual risco de vida, a eventual agravamento do estado de saúde em caso de não submissão ao tratamento, ou mesmo de eventual demora no atendimento. E se assim é, a decisão deve ser mantida até que seja instaurado o contraditório e a questão analisada de forma mais aprofundada. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO COM ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DA MEDIDA. NECESSIDADE PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor relativo ao pedido de cobertura pela ré, de internação e tratamento psiquiátrico com estimulação magnética transcraniana (EMT). 2. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela provisória de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Ausente qualquer dos requisitos, deve ser indeferida a medida de urgência. 3. O caso em análise, destoa daqueles comumente submetidos ao exame do Poder Judiciário, em razão de negativa de cobertura por operadoras de Plano de Saúde. 3.1. O Laudo médico apresentado pelo agravante enfatiza a necessidade de tratamento pelo agravante, com Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), porém, não determina a necessidade de internação urgente. 3.2. Esclarece que o paciente possui diagnóstico de transtorno depressivo moderado. 4. Ademais, o Laudo médico é datado 14/9/2019, mas só foi juntado aos autos um mês após a determinação de emenda à inicial (9/12/2019). Assim, não se vislumbra a urgência afirmada pelo Agravante, de modo que a questão deve ser analisada na origem, sob o devido contraditório, até a apreciação do mérito do pedido. 5. Recurso improvido.” (Acórdão 1244179, 07019183120208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. EXISTÊNCIA DE CLÍNICA CONVENIADA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO. URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1 ? O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 ? Em que pese a instituição de saúde indicada pela Agravada não ser a instituição de preferência da Autora/Agravante, verifica-se que a operadora do plano de saúde disponibiliza estabelecimento a fim de ofertar tratamento à enfermidade da Demandante, ou seja, não está presente a possibilidade de a Autora ficar privada de tratamento essencial à manutenção de sua integridade. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1172392, 07212505220188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por essa razão, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários, razão por que indefiro o pedido de antecipação de tutela requerido. Intime-se o agravante. Comunique-se. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora